Tribunal: TJES
Processo: 5005610-80.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005610-80.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JENOARIO GUAITOLINI

RELATOR(A):
DES ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005610-80.2024.8.08.0014

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: JENOARIO GUAITOLINI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR
. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS POR AFASTAMENTO CAUTELAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada por servidor público estadual visando ao ressarcimento de valores descontados de sua remuneração em razão de afastamento cautelar, bem como à indenização por danos morais.
2. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao ressarcimento dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados de plano, além de ter concedido a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a redução remuneratória de servidor público estadual afastado cautelarmente com fundamento no art. 67, III, da LC 3.400/1981; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais diante dos descontos indevidos; e (iii) analisar a subsistência da gratuidade da justiça concedida ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece da alegação de legalidade dos descontos e de inexistência de dano moral, por configurarem inovação recursal, pois não houve defesa sob os fundamentos ora ventilados.

5. Os documentos apresentados pelo apelante demonstram a alteração da condição financeira do recorrido, motivo pelo qual deve ser revogada a gratuidade da justiça anteriormente concedida.
6. Os descontos remuneratórios perpetrados em face do apelado durante seu afastamento cautelar configura antecipação de pena, em afronta aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV).

7. A redução indevida de 50% da remuneração do servidor, verba de natureza alimentar, durante aproximadamente um ano, caracteriza abalo indenizável, sendo devida a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00.
8. A fixação de honorários advocatícios deve ocorrer apenas em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
9. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 08/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, para revogar a gratuidade da justiça concedida ao autor.
11. Sentença confirmada parcialmente em remessa necessária, com alteração para determinar que os honorários sejam fixados em liquidação e que a atualização monetária e juros sejam calculados pela taxa SELIC.
Tese de julgamento: “1. Os descontos remuneratórios em face de servidor público durante seu afastamento cautelar configura antecipação de pena, em afronta aos princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV). 2. O desconto indevido de parte da remuneração de servidor público, por sua natureza alimentar, configura dano moral indenizável. 3. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando demonstrada a alteração da condição econômica do beneficiário. 4. Nas condenações contra a Fazenda Pública, posteriores à EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, a título de juros e correção monetária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII e XXXV, e 37, XV; CPC, art. 85, § 4º, II, e art. 99, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; LC/ES nº 3.400/1981, art. 67, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1344951/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/03/2017; TJES, APL-RN 0016596-03.2014.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, publ. 05/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, confirmando, ainda, em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005610-80.2024.8.08.0014

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: JENOARIO GUAITOLINI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR
. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de

remessa necessária e recurso de apelação cível

interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 14385324, do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
JENOARIO GUAITOLINI
, julgou procedente o pedido para condenar o apelante a restituir os valores indevidamente descontados do réu por conta da suspensão cautelar de suas funções, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00. Quanto às verbas sucumbenciais, o apelante foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 8% sobre o proveito econômico total do autor.

Nas razões recursais de id. 14385328, o apelante aduz que as condenações ao ressarcimento dos descontos efetivados na remuneração do apelado e ao pagamento de indenização a título de danos morais são indevidas, pois na época dos fatos ainda não havia sido declarada a inconstitucionalidade incidental do ar. 67, III, da Lei Complementar Estadual 3.400/1981 (Estatuto Dos Funcionários Policiais Civis Do Estado Do Espírito Santo
),
motivo pelo qual não houve caracterização de ilícito, pois no exercício de suas funções o recorrente cumpriu a lei. Ainda, aduz o apelante que, mesmo tendo sido declarada a inconstitucionalidade do artigo supra de forma incidental, após a sua declaração foi o apelado reincluído na folha de pagamento, bem como efetuado os pagamentos retroativos, os quais tinham sido descontados. Por fim, pugna pela revogação dos benefícios da justiça gratuita ao apelado.

Contrarrazões recursais em id. 14385331, refutando pontualmente as razões recursais da parte adversa e pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Rememora-se que, na origem, trata-se de “ação ordinária” com pedido de tutela antecipada proposta pelo apelado, narrando ser servidor público estadual desde 01/01/2012 e que no ano de 2011 foi denunciado em processo criminal distribuído para a 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, tombado sob o n.º 0000194-27.2021.8.08.0014. Em razão de tais fatos, em 30/05/2023 o referido Juízo deferiu medida cautelar de suspensão do exercício de função pública, sem prejuízo de sua remuneração (id. 14385298).

Ocorre que, no mês de 07/2023, o Estado promoveu a redução de 50% de sua remuneração, com amparo no inciso III do art. 67 da LCE 3400/1981, que prevê a perda de metade do vencimento durante a suspensão preventiva do policial.

Já na contestação (30/07/2024), o Estado informou que o ora autor seria re-incluído na folha de pagamento daquele mês, bem como que o pagamento retroativo seria efetuado.

Sobreveio a sentença de procedência, condenando o Estado a ressarcir o apelado pelos descontos efetuados e indenizar o mesmo pelos danos morais
in re ipsa
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sofridos em razão dos descontos remuneratórios indevidos. Ainda, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Contra tal sentença se volta a presente irresignação recursal.

(PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL)

O apelante argumenta que a condenação à restituição dos valores descontados do apelado é indevida, vez que tal supressão foi aplicada conforme a Lei vigente à época dos fatos (LC 3.400/81 – Estatuto Dos Funcionários Policiais Civis Do Estado Do Espírito Santo), que previa tal possibilidade.

Em prosseguimento, sustenta que, por isso, tendo agido no estrito cumprimento de suas funções, não haveria que se falar em ilícito capaz de gerar indenização por dano moral.

Aduz também, ausência de prejuízo, na medida que o apelado já foi ressarcido dos descontos realizados nos seus vencimentos.

Ocorre que tais teses não foram debatidas na contestação do ente público.

Neste tocante, registre-se que em contestação (id. 47610219) o apelante sequer defendeu a legalidade dos referidos descontos, baseando a resistência ao pleito autoral apenas no fato de já ter re-incluído o ora autor na folha de pagamento, bem como, desde julho de 2024 restituiu os valores (id. 14385312, p. 1-3) - porém, sem correção monetária. Ademais, quanto ao pedido de indenização por danos morais, alegou a inexistência de comprovação de abalo psiquico e social.

Nesse sentido, vale transcrever trecho relevante da contestação do requerente (id. 47610219 – p. 5):

“Quanto ao mérito, consta do Processo E-Docs n º 2023-VDCB0, peça #14 (em anexo), que ‘após as devidas análises, informamos que os valores descontados estão calculados para pagamento na folha de julho/2024, conforme apresentamos em peça #13’. Assim, no que pertine à cessação dos descontos e pagamento retroativo, já está sendo providenciado na folha do mês de julho/2024.

(...)

No caso em específico do autor, não há qualquer comprovação de abalo psíquico ou social em razão de eventual retenção salarial, mesmo porque o mesmo está sendo processado e tal fato é incontroverso, razão pela qual, sem maiores delongas, e fulcrado na jurisprudência pacífica do TJES de que a eventual (aqui inexistente) existência de direito patrimonial não traz o direito ao dano moral, não havendo que se falar em dano moral in re ipsa, vem o Estado requerer a improcedência do pedido.”

Desse modo, nota-se a tentativa ao apelante de apresentar a defesa de mérito em momento inoportuno.

O exposto configura ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição. Portanto, é imperioso o não conhecimento de tal matéria em sede de apelação por inovação recursal. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC).
No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento,
o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

Portanto, nesta parte, o recurso não merece ser conhecido.

Assim,
suscita-se dita preliminar, a qual se acolhe para o fim de não conhecer o recurso nesta parte
.

No mais, por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

(MÉRITO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

O apelante pretende, por meio de sua irresignação recursal, a revogação dos benefícios da justiça gratuita ora concedidos ao apelado em primeiro grau.

Para tanto, argumenta que sua condição financeira se modificou, acostando aos autos imagens dos seus rendimentos nos meses de 11/24, 12/24 e 01/25 (id.
14385328, p. 10)
, que demonstram que o mesmo, após o restabelecimento de sua remuneração, possui uma renda mensal líquida próxima a R$ 10.000,00.

O benefício da assistência judiciária foi instituído com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (CF. art. 141, parágrafo quarto, da Constituição Federal de 1946).

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento na Súmula 481, de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Em avanço,
conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Trata-se de interpretação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Ao analisar o caso concreto, verifica-se que os elementos probatórios acostados pelo apelante são suficientes à desconstituição da condição de hipossuficiência ora comprovada pelo apelado.

Ressalte-se que nas contrarrazões (id. 14385331) o apelado não resistiu à questão sob análise, nem acostou documentos outros que, somados à alteração de sua renda, pudessem demonstrar a persistência da necessidade financeira.

Por todo o exposto, vislumbra-se que o apelante possui razão neste tocante.

Logo, o caso é de revogação da gratuidade da justiça ora deferida ao autor, uma vez que os fundamentos que levaram à concessão do benefício não persistem mais.

(REMESSA NECESSÁRIA)

A sentença acolheu o pedido autoral com amparo na decisão judicial da 4ª Vara Criminal do juízo de Colatina, que afastou o recorrido de suas funções cautelarmente, mas, expressamente, consignou que o afastamento não prejudicaria a sua remuneração (id.
14385298, p. 6).

Dessa forma, concluiu-se em primeiro grau que o ente público, ao realizar os descontos da metade da remuneração do ora autor, não cumpriu a referida determinação judicial na sua íntegra.

Ademais, tal conclusão também teve como fundamento a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 29, IX da Lei Complementar estadual 46/94 por este E. Sodalício, dispositivo que previa a possibilidade de desconto em vencimento ou subsídios de servidores públicos estaduais suspensos das suas funções por decisão judicial cautelar.

Em suma, a sentença foi acertada neste ponto, vez que a polícia civil, carreira integrada pelo autor quando de seu afastamento cautelar, faz parte da administração direta, aplicando-se por analogia ao caso concreto.

Ademais, a Lei Complementar Estadual n.º 3.400/1981 contém dispositivo similar, incorrendo na sua “não recepção” por violação aos mesmos dispositivos da Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LVII e art. 37, XV), porquanto permite a redução da remuneração do servidor afastado cautelarmente antes do trânsito em julgado de eventual condenação penal, configurando antecipação de pena.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO AFASTADO CAUTELARMENTE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 29, IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94, DECLARADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE RESSARCIR O SERVIDOR DOS DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE EM SUA REMUNERAÇÃO ENQUANTO NÃO HAVIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo instituto capixaba de pesquisa, assistência técnica e extensão rural (incaper) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara da Fazenda Pública estadual de vitória/ES que julgou procedente o pedido formulado por servidor público afastado cautelarmente, para condenar a autarquia estadual à restituição dos valores descontados de sua remuneração com base no art. 29, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, no período de janeiro a maio de 2014, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem apurados em liquidação. II. Questão em discussão 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (I) verificar se o desconto de 1/3 (um terço) na remuneração de servidor público afastado cautelarmente, com fundamento no art. 29, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, é constitucional; [...] III. Razões de decidir 3.
A norma prevista no art. 29, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88), pois permite a redução da remuneração do servidor afastado cautelarmente antes do trânsito em julgado de eventual condenação penal, configurando antecipação de pena, razão pela qual o egrégio tribunal pleno deste sodalício acolheu o incidente de inconstitucionalidade (nº 5013190-43.2023.8.08.0000) para declarar a inconstitucionalidade daquela norma estadual, em consonância com precedentes do STF e do STJ.
4.
O desconto salarial em razão do afastamento cautelar do servidor público constitui sanção antecipada e incompatível com o estado democrático de direito, pois o servidor ainda não foi definitivamente considerado culpado.

As parcelas remuneratórias possuem caráter alimentar, sendo vedada sua redução em virtude do afastamento cautelar
, salvo aquelas vinculadas ao efetivo exercício do cargo. [...] lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a norma que prevê desconto na remuneração de servidor público afastado cautelarmente em razão de prisão em flagrante ou decisão judicial provisória, por afronta aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. [...] (TJES; APL-RN 0016596-03.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 05/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PENAL.
DE­LEGADO DE POLÍCIA. PRESO PREVENTIVAMENTE. LC 3400/1981, ART. 67,III. DECLARADA INCONSTITUCIONAL INCIDENTALMENTE. REDUÇÃO SALARIAL INDEVIDA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Sentença confirmada em remessa necessária. 1.
O servidor público, Delegado de polícia, preso preventivamente não pode ter reduzido os vencimentos, pois viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos
. 2. A hipótese dos autos, apresenta a peculiaridade com o julgado apontado (RE 1344951/DF), de que, embora os vencimentos do policial preso preventivamente tenha sido suspensos, não diverge do processo em análise, em que o policial teve seus rendimentos reduzidos. 3. Resta incontroverso nos autos que o apelado teve descontos indevidos na sua remuneração, ensejando o pagamento integral de suas remunerações do cargo durante o período em que esteve submetido a prisão preventiva/afastado do cargo por decisão judicial, observado prazo prescricional, do art . 1º do Decreto 20.910/32. 4. Recurso conhecido e desprovido . Sentença confirmada em remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00379037120188080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ainda, quanto à matéria em destaque, registre-se que são exceções à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante n.º 10 do C. STF) tanto a existência de apreciação anterior da matéria como os casos em que se discute a não recepção de norma anterior pela CF/88.

Assim, é acertada a sentença ao condenar o recorrente a restituir os valores descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, mormente por ser evidente que a restituição eventualmente operada deverá ser comprovada nos autos para apuração de eventuais diferenças em sede de liquidação de sentença.

Em avanço, quanto à condenação em indenização por danos morais, também é acertada a conclusão da sentença, não apenas pela evidente configuração do ato ilícito, mas também por ser evidente que os fatos sob análise não consistem em mero dissabor.

A remuneração do apelado sofreu descontos unilaterais e indevidos de 50% pelo apelante por aproximadamente 01 (um) ano, o que consiste em verdadeira violação ao direito de personalidade.

Isso porque a remuneração tem natureza evidentemente alimentar e está atrelada à sobrevivência digna da pessoa e na possibilidade de arcar com seus compromissos assumidos em dia, preservando seu bom nome, retirando sua paz.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESCONTO NA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
POR SUPOSTAS FALTAS INJUSTIFICADAS. FREQUÊNCIA REALIZADA PELA CHEFIA IMEDIATA ATESTANDO O COMPARECIMENTO AO TRABALHO . INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE RECONHECIDA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA OUTRA LOCALIDADE, EMBORA SEJA ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SE DEU DE MANEIRA DESARRAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO DE SERVIDOR QUE ESTAVA EM DETERMINADAS SEDES PRÓXIMAS HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS . IMPOSSIBILIDADE DE TEMPO HÁBIL E RAZOÁVEL PARA SOLICITAR O VALE-TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REUNIÃO QUE COMUNICOU ESTES FATOS MARCADA POR INTENSAS INJÚRIAS E CALÚNIAS POR PARTE DA CHEFIA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apesar de estar inserido na discricionariedade do administrador público, o ato administrativo que modifica a lotação do servidor público, de ofício, isto é, no interesse da Administração, deve ser devidamente motivado, ainda que posteriormente, a fim de possibilitar o seu controle e, com isso, evitar arbitrariedades, como, por exemplo, quando a remoção é implementada como uma forma de punição ao servidor público, entendimento este que efetiva os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição da Republica, bem como aqueles previstos no art . 2º da Lei nº 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. 2) Pautada sob o direito fundamental de acesso à justiça e da garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), mas restringida pelo princípio da separação dos Poderes (art . 2º da CF/88), a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo é permitido para aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, apenas, ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo). 3) Nenhum servidor público acusado da prática de transgressão funcional, no caso as alegadas faltas injustificadas, poderá ser processado administrativamente e julgado por autoridade superior ou correicional, sem que lhe seja assegurada a possibilidade de ter ciência de todos os atos e de participar ativamente durante o procedimento, sob pena de nulidade do processo administrativo por afronta aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Como, na hipótese, a autarquia estadual apelante pretendia comprovar a existência de eventuais faltas injustificadas do apelante para motivar os descontos que pretendia fazer em sua remuneração no mês de janeiro, era imprescindível que tivesse solicitado autorização do servidor apelado ou instaurado procedimento administrativo específico com este escopo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 4) A Lei Estadual nº 8.391/87 instituiu o benefício do vale-transporte para os servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo, englobando, assim, a autarquia estadual apelante, de forma que o apelado faria jus ao seu recebimento, entretanto a legislação exige que o servidor faça o prévio requerimento para avaliar se preencher os requisitos necessários para tanto. Ocorre que, diante da postura arbitrária da autarquia estadual recorrente, a qual repentinamente modificou a lotação do apelado, impondo-lhe a obrigação de no dia seguinte comparecer a outro local para exercer suas funções, não foi possível ao recorrido efetuar o requerimento do vale-transporte em tempo oportuno para custear suas despesas com a locomoção, o que decorre de postura manifestamente desarrazoável da recorrente, sendo que não há dúvidas que o apelado faria jus àquela benesse, pois esta lhe foi concedida a partir de abril de 2014. 5)
Não há que falar em reforma da sentença objurgada que impôs à autarquia estadual apelante a condenação de efetuar o pagamento de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do apelado, na medida em que teve indevidamente decotada sua remuneração de um mês inteiro de trabalho, prejudicando gravemente sua subsistência digna e afetando diversas de suas relações por não poder honrar com os compromissos que dependiam de seu salário, foi forçado a modificar, de um dia para o outro, o seu local de trabalho depois de mais de 30 (trinta) anos laborando entre as sedes de Guaçuí e Alegre, sem que lhe tenham oportunizado requerer a benesse que custearia suas despesas com transporte e, para agravar mais as ofensas aos seus direitos da personalidade, a própria sindicância de averiguação apurou que o recorrido e outros servidores do DER-ES foram destratados, severamente, por uma Diretora daquela autarquia, na reunião para a qual foram convocados, sendo que a própria apelante nunca negou enfaticamente à assertiva do recorrido que foi vítima de injúria e calúnia naquela reunião
. 6) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0011790-61.2014.8 .08.0011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O dano moral, conforme lição de Carlos Roberto Gonçalves, é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc, como se infere dos arts. 1º, III e 5º, V e X da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação (Direito Civil Brasileiro, vol. 4, 2014, p. 387). 2. Na presente hipótese, o desconto indevido foi promovido sobre a remuneração do servidor, isto é, sobre verba de caráter alimentar. 3.
É inexorável que a situação em apreço proporcionou ao Apelante uma intranquilidade de espírito assaz a suplantar os meros dissabores cotidianos, pois a redução indevida de seu subsídio é capaz de gerar transtornos em seu planejamento financeiro e até mesmo impossibilitá-lo de honrar com seu passivo mensal.
4. Dano moral fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Sentença reformada. 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00016451220158080010, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

Diante do exposto, deve-se manter a sentença quanto à condenação em indenização por danos morais, inclusive quanto ao valor arbitrado de R$ 5.000,00, que, apesar de simbólico, atende à função pedagógica no caso concreto, em que não se visa o enriquecimento do ora autor.

Todavia, apesar de todos os referidos acertos, são necessários dois pequenos ajustes na sentença.

Por se tratar de condenação pendente de liquidação, incorreta a fixação da verba honorária de plano, tal qual feita na origem, pelo que necessária a alteração do julgado neste ponto, determinando-se que tal se dê oportunamente, observando-se o art. 85, §4º, II do CPC.

Por fim,
verifica-se a necessidade de alteração da sentença também quanto aos consectários da mora, eis que fixou
“juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação”.

Ocorre que,
a partir de 08/12/2021, nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC, com incidência única, a título de juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Assim, no caso concreto, que versa sobre descontos indevidos perpetrados pelo Estado a partir de julho de 2023, a remuneração da condenação deve se dar pela taxa Selic.

(DISPOSITIVO)

Ante o exposto,
conheço em parte
o recurso para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
apenas

REVOGAR
a gratuidade da justiça deferida ao apelado.

Ainda, em sede de remessa necessária, altera-se a sentença para determinar que a fixação da verba honorária se dê na liquidação da sentença, bem como para que os juros e correção incidam pela taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.